Tribunal: TJES
Processo: 5002935-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002935-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: IRSO FORTUNATO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Banestes Seguros S/A
em face de v. acórdão (ID 1523092) que deu provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, para acolher parcialmente a impugnação ofertada na origem pela embargante e, com isso, determinar que a dívida cobrada no título executivo judicial por
Irso Fortunato
seja atualizada monetariamente pelo INPC – índice adotado pela CGJES – desde o efetivo prejuízo e por meio da aplicação da taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Nas razões recursais (ID 1628126), alega a seguradora embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
a consequência do provimento integral do Agravo de Instrumento é o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não há que falar em acolhimento parcial da impugnação a ensejar a sucumbência recíproca;
ii)
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada cinge-se à aplicação da Taxa Selic como índice adequado à atualização do valor devido ao embargado;
iii)
tendo em vista que o objeto do Agravo de Instrumento é o mesmo da impugnação apresentada nos autos de origem, não se pode olvidar que o provimento integral do Agravo de Instrumento importa no acolhimento integral da impugnação apresentada;
iv)
sendo acolhida a impugnação em sua integralidade, não há sucumbência recíproca que justifique a condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões (ID 1703822), o embargado pleiteia o desprovimento do recurso, enfatizando que foi agraciado com a gratuidade da justiça e que a impugnação ofertada a este respeito (nº 0004339-68.2014.8.08.0048) já transitou em julgado, de modo que eventual inversão da sucumbência deve acarretar na suspensão da exigibilidade do pagamento de suas verbas.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Banestes Seguros S/A
em face de v. acórdão (ID 1523092) que deu provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, para acolher parcialmente a impugnação ofertada na origem pela embargante e, com isso, determinar que a dívida cobrada no título executivo judicial por
Irso Fortunato
seja atualizada monetariamente pelo INPC – índice adotado pela CGJES – desde o efetivo prejuízo e por meio da aplicação da taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Nas razões recursais, alega a seguradora embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
a consequência do provimento integral do Agravo de Instrumento é o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não há que falar em acolhimento parcial da impugnação a ensejar a sucumbência recíproca;
ii)
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada cinge-se à aplicação da Taxa Selic como índice adequado à atualização do valor devido ao embargado;
iii)
tendo em vista que o objeto do Agravo de Instrumento é o mesmo da impugnação apresentada nos autos de origem, não se pode olvidar que o provimento integral do Agravo de Instrumento importa no acolhimento integral da impugnação apresentada;
iv)
sendo acolhida a impugnação em sua integralidade, não há sucumbência recíproca que justifique a condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela seguradora embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O precedente recurso de agravo de instrumento foi interposto exclusivamente para debater a incidência restrita da taxa SELIC na atualização do valor da condenação principal que está sendo objeto de cumprimento de sentença formulado pelo embargado na origem, a despeito de a impugnação ofertada pela embargante também ter tratado de indicar os termos iniciais para a atualização do montante devido e, com isso, postular o reconhecimento do pagamento total da dívida que culminaria com a extinção do feito executivo.

Exatamente, por isso, que o provimento integral do precedente agravo de instrumento, que concluiu pela incidência da taxa SELIC na atualização do débito, resultou apenas no acolhimento parcial da impugnação ofertada pela seguradora na origem e, consequentemente, no reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que
não houve questionamento recursal a respeito da
necessidade de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 19,55% sobre o valor da condenação e acerca da incidência de multa e novos honorários pela ausência de adimplemento voluntário
, conforme determinado pelo juízo da execução na decisão que rejeitou a impugnação ofertada (ID 799644, pgs. 77/79).

Como se vê,
não houve omissão no acórdão objurgado
, visto que o provimento do precedente recurso de agravo de instrumento realmente resultou somente no acolhimento parcial da impugnação ofertada pela seguradora embargante, principalmente considerando que o cumprimento de sentença não será encerrado com a determinação de incidência da taxa SELIC, ante a necessidade de a seguradora recorrente efetuar o pagamento de outras despesas.

A busca da seguradora embargante em rediscutir a matéria dita omissa, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, se revela inadmissível em sede de embargos de declaração, pois esta via aclaratória não se presta para sanar
error in judicando
, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão. Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019, STJ).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. OUTRAS MATÉRIAS TRATADAS NA DECISÃO QUE HAVIA REJEITADO A IMPUGNAÇÃO E QUE NÃO FORAM OBJETO DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RESULTOU NO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não houve omissão no precedente julgamento do agravo de instrumento a respeito da distribuição da sucumbência, visto que o provimento daquele recurso resultou, realmente, apenas no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que outras matérias foram rechaçadas pelo juízo da execução sem que fossem objeto de insurgência recursal pela seguradora executada, tratando-se, na realidade, de busca de rediscussão de matéria já enfrentada e explicitada.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.